Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708254-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Na petição de ID 21919228, o recorrente GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES requer a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o apelo constitucional já foi inadmitido pela decisão de ID 21225855, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024